Tribunal: STF
Processo: HC 258354
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. DUPLO ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. DETRAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA SEM COMUNICAÇÃO  
AO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.6.2025, por Gabriela Gabriel, advogada, em benefício de D. A. C., contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 967.603.



O caso



     2. Consta do processo que o paciente cumpre, em regime fechado, pena de reclusão por dois crimes de estupro de vulnerável majorados.



    Em 26.8.2024, o juízo da execução indeferiu requerimento da defesa de detração do período em que o paciente cumpriu medidas cautelares diversas da prisão.



    3. Interposto agravo em execução pelo paciente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indeferimento do pedido de detração penal. Cumprimento de medidas cautelares distintas da prisão e do recolhimento domiciliar. Situação fática que não se amolda ao decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema repetitivo nº 1.155. Distinguishing. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 5, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 967.603 no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.12.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que “os cálculos carecem de erro, pois a detração é de rigor” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “medidas cautelares diversas da prisão que de algum modo restrinjam a liberdade, como recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga, devem ser levadas em conta para fins de desconto do tempo remanescente de pena, na hipótese de ocorrer uma condenação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Assim, requer-se que seja dado provimento a presente ordem e reconhecida a detração, já que foi cumpriu todas as medidas cautelares impostas, como de direito” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à defesa.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 967.603.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



 



    9. Na decisão questionada, o Ministro Sebastião Reis Júnior manteve decisão do juízo da execução pela qual indeferido requerimento da defesa de detração do período em que o paciente cumpriu medidas cautelares diversas da prisão:



    “In casu, verifico, de plano, a inviabilidade do presente writ. O Tribunal local asseverou que (fl. 15): 



    [...] não há que se cogitar da equiparação das medidas por ele cumpridas à prisão preventiva, porque não houve restrição da liberdade de locomoção. E nem se alegue que a proibição de se ausentar da comarca corresponderia à limitação do direito fundamental referido, porquanto bastaria prévia comunicação ao Juízo (isto se o tempo de ausência fosse superior a oito dias) para o exercício do direito. [...] 



    Pois bem, tal como afirmou o acórdão impugnado, as medidas cautelares impostas ao paciente não restringiram sua liberdade, não havendo, assim, qualquer ilegalidade a ser sanada” (fl. 2, e-doc. 2).



    O decido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido da impossibilidade de detração penal do tempo de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão que não restringem de forma efetiva a liberdade de locomoção do réu. Assim, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL ATENDIDOS. DETRAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Estão preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário. 



    2. Não há que se falar em detração penal do tempo em que o réu esteve em recolhimento domiciliar noturno, pois, além de a referida medida cautelar não comprometer efetivamente o status libertatis do acusado, o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.481.211-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    Na espécie vertente, consta dos autos que o juízo da instrução submeteu o paciente às medidas cautelares de comparecimento mensal em juízo, proibição de manter contato com as vítimas e seus familiares, por qualquer meio, e proibição de se ausentar da comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação ao juízo.



    Nenhuma das medidas cautelares aplicadas ao paciente restringiu efetivamente sua liberdade de locomoção, pelo que não se comprova o direito à detração.



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça anotado neste processo.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora